Tribunal: STF
Processo: RE 409427
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7º,
 IV.
I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
 C.F., art. 7º, IV. O que a Constituição veda - art. 7º, IV - é a
fixação do quantum da indenização em múltiplo de salários-mínimos.
STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser
 fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na
 data do julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por
índice oficial.
II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte.